Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar a petição de id. 20651934, aguardem-se os autos, na Secretaria da Turma, o transcurso e encerramento do prazo concedido ao Distrito Federal para apresentação de contrarrazões ao recurso, nos termos do que determinado no despacho de id. 19802637. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora